Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0711270-39.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALFA VIEIRA LIMA BEZERRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se o agravante ESPÓLIO DE ALFA VIEIRA LIMA BEZERRA para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 47634028, esclarecendo se persiste o interesse no processamento dos agravos por ele interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007